Tribunal: TJDFT
Processo: 0722434-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722434-67.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CRISPINIANO ESPÍNDOLA WANDERLEY RECORRIDOS: EDMILSON DE SOUSA BRITO, WANDERSON DE SOUSA BRITO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. CONHECIDO EM PARTE. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ÔNUS DO EXECUTADO. MANUTENÇÃO DA PENHORA. DECISÃO MANTIDA. 1. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC. 1.1. No caso, em vista da alegação recursal de excesso de execução, verifica-se que o Juízo de origem já se pronunciou sobre o assunto, de modo que sobre o tema se operou a preclusão. 1.2. Matéria não conhecida, motivo pelo qual o agravo de instrumento foi conhecido em parte. 2. A Lei n. 8.009/90 assegurou a proteção da impenhorabilidade de um bem imóvel que seja utilizado como residência familiar, como bem de família, ainda que haja multiplicidade de bens de titularidade do casal ou da entidade familiar. 3. É ônus do executado a prova de que o imóvel penhorado é bem de família, a fim de obter a proteção estabelecida pelo art. 1o da Lei no 8.009/90. 3.1. No caso, o executado não trouxe aos autos de origem e de agravo de instrumento quaisquer documentos comprobatórios da utilização do imóvel como residência familiar, não merecendo a proteção do bem de família estabelecida pela Lei no 8.009/90. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. O recorrente assevera negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 342, incisos I e III, e 525, § 11, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que a matéria atinente ao excesso de execução não poderia ter sido atingida pela preclusão, por não ter sido alegada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, já que se refere a excesso superveniente, que sequer se verificava ao tempo da impugnação. Verbera que a tese de excesso de execução pode ser discutida a qualquer tempo e jurisdição; e b) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 342, incisos I e III, e 525, § 11, ambos do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão hostilizado: “Conforme de observa da petição de ID 147309522, apresentada pelo Executado nos autos de origem, em sede de impugnação à penhora de valores online via SISBAJUD (ID 147211780 e ID 147046516), a alegação de excesso de execução se dirige ao cálculo apresentado pelos Exequente, contestando a evolução do débito após a citação, sob a alegação de que a condenação da sentença em R$ 110.000,000 (cento e dez reais mil reais), bem como R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de honorários de sucumbência, tendo transitado em julgado em 13/04/2007 e a citação ocorrido em 27/09/2004, atingiriam a atualização em montante menor. Na decisão de ID 148977061, proferido pelo Juízo de origem, entendeu-se que: ‘No tocante à alegação de excesso de execução, não é matéria a ser discutida na impugnação à penhora, pelo fato de não cumprir os requisitos (...).’ Nos autos de agravo de instrumento, o Executado/Agravante se insurge em relação ao valor do débito, em vista dos critérios utilizados nos cálculos do Exequente/Agravado, requerendo o encaminhamento dos autos à Contadoria para novos cálculos (...). Ora, a parte Executada/Agravante deveria ter impugnado os cálculos da execução no momento oportuno no cumprimento de sentença, ainda que reconhecido ser de ordem pública, pois não é dado às partes rediscutir as matérias indefinidamente no curso processual. Logo, resta preclusa a alegação invocada no agravo de instrumento. Não ser verifica, quanto ao alegado, nenhum excesso superveniente, isto é, que fosse inexistente ao tempo da impugnação ao cumprimento de sentença” (ID 56725351). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o inconformismo não deve seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC. Isso porque as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 1.774.982/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 26/10/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027